Tribunal: STF
Processo: RE 1545993
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município De Foz Do Iguaçu, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU. AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL. PLEITO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS CONFORME O PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA. FUNÇÕES ATRIBUÍDAS AO CARGO QUE SE ENQUADRAM NAS ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (Recurso Inominado Cível n° 0016232-73.2023.8.16.0030, 2º Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu, Relator Desa. Luciana Fraiz Abrahão, j. 27.9.2024)   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, e 37, II, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    O Juizado Especial da Fazenda Pública de Foz do Iguaçu assim se manifestou sobre a controvérsia, in verbis:  



    “As Leis Municipais n. 4.386/2015 e 1997/1996 descrevem as atribuições e fundamentam os cargos relacionados aos agentes de apoio e ao magistério.



    O anexo XV, Tabela ‘B’ da Lei 4.386/2015, criadora do cargo relativo, descreve em detalhes as atribuições exigidas para o cargo:



    CARGO: AGENTE DE APOIO SUMÁRIO DA FUNÇÃO: Executar atividades simples e de rotina diária, relacionadas aos serviços operacionais e de apoio ao Professor de Educação Infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil - CMEI’S. DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO: Recepcionar as crianças e anotar as informações sobre o estado geral da criança, fornecidas pela mãe ou responsável. Auxiliar nos serviços de higiene e alimentação nos Centros de Educação Infantil. Auxiliar no apoio ao ambiente Escolar, organização de materiais e durante atividades aplicadas pelo Professor com as crianças. Auxiliar no apoio administrativo. Exercer atividades de organização de lanches e refeições, de acordo com o cardápio e providenciar sua adequada distribuição, na forma e nos horários estabelecidos. Executar procedimentos de apoio ao Professor nas atividades desenvolvidas pelo Professor no ambiente escolar. Realizar serviços de conservação de bens permanentes. Auxiliar no controle da portaria e na execução de outras atividades correlatas.



    Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para ser enquadrado como profissional da educação escolar básica, é preciso possuir a habilitação adequada (professores habilitados em nível médio ou superior, portadores de diploma de pedagogia, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim, profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, ou profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica). Nesse sentido:



    Art. 61. Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são:



    I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)



    II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009)



    III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009)



    IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36; (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)



    V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica , conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (Incluído pela lei nº 13.415, de 2017)



    Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal. (Destaque nosso)



    Analisando os referidos diplomas legais, sobretudo as atribuições do cargo de agente de apoio, é prudente concluir que realmente as atividades exercidas pela parte autora se enquadram como previstas com a do profissional do magistério público da educação básica, notadamente porque invariavelmente envolvem a prática de administração, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, as quais são vinculadas ao suporte pedagógico à docência, nos moldes como pontuado pelo artigo 2º, § 2º, da Lei n. 11.738 /2008. In verbis:



    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.



    § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    § 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.



    Ressalta-se, por outro lado, que a Lei n. 14.276/2021, alteradora da Lei n. 14.113/2020, que regulamenta o FUNDEB, pontuou que os profissionais da educação básica igualmente correspondem aos profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica, como o é o caso da autora.



    Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.



    § 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: 



    (...)  



    II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Destaque nosso)



    Assim, em razão da ampliação do rol constante da Lei n. 14.276/2021, a figura do agente de educação/apoio infantil, passou a ter o direito de receber verbas oriundas do FUNDEB, justificada, obviamente, porque as funções estão diretamente vinculadas à educação básica da rede municipal de ensino.



    Conclui-se que as atribuições do cargo da servidora se adequam às definições de profissional do magistério público, visto que envolve a prática de ‘administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais’, em ambiente eminentemente escolar e de aprendizado compatível com a etapa cognitiva do infante que, ressalta-se, não se limita à alfabetização. 



    Destaque-se que o caso em exame não se trata de concessão de aumento do vencimento da servidora - Súmula Vinculante n. 37 –, mas de mero reconhecimento do exercício de função educacional atinente a seu cargo em direta ‘incidência do piso salarial nacional conforme o § 2º do art. 2º da Lei nº 11.378/2008, não havendo, portanto, se falar na existência de decisão que reajusta remuneração de servidor público com fundamento na isonomia’ (Rcl 53134/PR. Relator: Ministro Dias Toffoli DJe-s/n divulgação em 31/08/2022 Publicado em 01/09/2022). 



    Nesse sentido, eis os precedentes da 4ª e 6ª Turma Recursal:



    [...]



    Outrossim o pedido da autora não se refere a novo enquadramento no cargo de professor, mas apenas de que ocorra a adequação da remuneração ao piso dos profissionais da educação, razão pela qual não se vislumbra a transposição de cargos ou violação ao princípio do concurso público. 



    Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença recorrida, para o fim de condenar o Município de Foz do Iguaçu/PR em obrigação de fazer, consistente em instituir o Piso Nacional da Educação garantido pela Lei n. 11.378/08 em favor da autora, e consequente pagamento das diferenças salariais e reflexos devidos decorrentes do estabelecimento do piso, desde a sua admissão até a efetiva implementação, observando-se a prescricional quinquenal, a teor da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça [...].”



    Extrai-se do excerto acima, em síntese, que o Juizado Especial de origem entendeu que, em razão da ampliação do rol previsto no art. 26, §1º, II, da Lei nº 14.113/2020, alterado pela Lei nº 14.276/2021, a figura do agente de educação/apoio infantil passou a ter o direito de receber verbas remuneratórias oriundas do FUNDEB, considerando-se que as funções desempenhadas por estes agentes estão diretamente vinculadas à educação básica da rede municipal de ensino. Em razão disso, no caso concreto, as atribuições do cargo da servidora se adequariam às definições de profissional do magistério público, devendo, dessarte, ser instituído o Piso Nacional da Educação em seu favor, conforme a Lei nº 11.378/2008.



    Com efeito, a Lei nº 14.276/2021, que alterou a Lei nº 14.133/2020, ampliou o rol dos profissionais da educação básica de modo a abarcar os profissionais que desempenham funções de apoio técnico, administrativo ou operacional para fins de recebimento de remuneração por meio de recursos provenientes do FUNDEB.



    Inobstante, a Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, dispõe, em seu art. 2º, § 2º, que, por profissionais do magistério público da educação básica, “entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional”.



    Constata-se que a Lei nº 11.738/2008, que é específica no que se refere à definição do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, NÃO prevê a possibilidade de inclusão de profissionais que desempenham funções de apoio técnico, administrativo ou operacional no rol de profissionais do magistério da educação básica, de modo que ir além do conceito legal trazido pelo aludido diploma conflitaria com o art. 37, XIII, da Constituição Federal, com a própria Lei nº 11.738/2008, e com a Súmula Vinculante nº 37.



    Em outras palavras, para fins de consolidação do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, o conceito de profissionais do magistério público se restringe àquele previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 11.738/2008, do qual não constam os profissionais que desempenham funções de apoio técnico, administrativo ou operacional ao magistério público, sendo que o elastecimento deste conceito representaria ofensa ao princípio da vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, e que, ademais, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia. Questão diversa é a utilização de recursos do FUNDEB para pagamento de funções de apoio e operacionais mencionadas, o que é incontroverso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para afastar, no caso concreto, a possibilidade de implementação do piso salarial nacional de profissional do magistério público da educação básica a agente de apoio, em razão da ausência de previsão legal, em conformidade com o art. 2º, § 2º, da Lei 11.738/2008.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente